Tribunal: TJSP
Processo: 0009754-05.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0009754-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é peticionário JOÃO
PAULO FERREIRA COUTO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Revisão Criminal no 0009754-05.2019.8.26.0000
Comarca de Diadema
Peticionário: João Paulo Ferreira Couto
Voto no 42.083
Vistos.
I O peticionário foi condenado no Juízo de Direito da Vara
do Júri da Comarca de Diadema à pena de vinte anos de reclusão, em
regime fechado, por infração ao artigo 121, § 2o, inciso IV, e artigo 121, §
2o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, todos c.c. o artigo 69, todos do CP.
A r. sentença condenatória foi objeto de recurso a este E.
Tribunal que, por sua C. 7a Câmara Criminal, a ele deu parcial provimento
para reconhecer a continuidade delitiva, contudo, sem reflexos na pena.
Agora ajuíza a defesa revisão criminal, com pedido liminar
para aguardar o julgamento desta ação em liberdade, buscando, no mérito,
a anulação do feito: a) a partir da decisão de fls. 160, por ofensa ao art. 366
do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Súmula no 455 do Superior Tribunal de Justiça; b) a partir do julgamento
em Plenário, por ofensa ao art. 226 do CPP, com realização de novo
julgamento; c) ab initio por que esteve indefeso durante o curso da ação
penal ou, ainda, desde a realização da Sessão Plenária, pelo mesmo
motivo. Subsidiariamente, pede a redução das penas em 2/3 pela tentativa,
a aplicação do aumento de 1/6 pelo concurso formal, para evitar a
reformatio in pejus, e a fixação da fração de aumento pelo concurso formal
dentro dos parâmetros previstos no art. 70 do CP (fls. 2-37).
Indeferido o pedido liminar, que foi conhecido como pedido
de tutela antecipada (fls. 52), foram apensados ao autos da ação penal e o
pedido recebeu parecer desfavorável da Procuradoria Geral de Justiça (fls.
59-62).
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 31.10.1998, por volta das
22h00m, na Rua Bernardo Lobo, s/no, Vila Nogueira, na Cidade e Comarca
de Diadema, João Paulo Ferreira Couto, agindo com evidente animus
necandi, e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
efetuou disparos de arma de fogo contra Fábio Santana da Silva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
provocando-lhe lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico
de fls.54/55, que foram a causa determinante de sua morte.
Consta que nas mesmas condições de tempo e local, João
Paulo Ferreira Couto, agindo com manifesta intenção de matar e utilizando-
se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma
de fogo conta Agnel Martins dos Santos Júnior, provocando-lhe lesões
corporais, dando início aos atos de execução de um homicídio que não se
consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo a denúncia, ambas as vítimas encontravam-se
defronte à casa de Fernanda Mendes Rosa Pinto, conversando com a
mesma, quando subitamente surgiu o peticionário, correndo na direção de
Fábio e Agnel e gritando “Fernanda, entra para dentro”. Ato contínuo,
rapidamente sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou um disparo
na região temporal esquerda de Fábio, sem que este pudesse reagir.
Fábio caiu imediatamente ao solo, momento em que Agnel
saiu correndo, passando João Paulo a disparar por várias vezes em sua
direção, vindo dois projéteis a atingi-lo, não tendo esse homicídio se
consumado em razão do erro de pontaria e do pronto e eficaz socorro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
médico e hospitalar prestados a essa vítima.
Ainda segundo a denúncia ambos os crimes foram praticados
mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, visto que não havia
qualquer entrevero anterior entre os mesmos e o peticionário e, por isso,
Fábio e Agnel jamais poderiam esperar tamanha agressão vinda do
peticionário, o qual agiu de inopino, surpreendendo-os ao vir correndo em
sua direção, sacando de forma inesperada a arma de fogo que trazia
consigo, atingindo o primeiro fatalmente em sua cabeça e efetuando e
ferindo a outra vítima.
A condenação do peticionário, era mesmo de rigor, pois a
decisão não contrariou a evidência dos autos; aliás, nem mesmo a defesa
questiona esse aspecto da decisão, já que busca a declaração de nulidade
ou, subsidiariamente a redução da pena.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, não há que se
falar em desconstituição do julgado por nulidade processual.
Não houve deficiência de defesa na espécie, pois o defensor
do apelante atuou com a máxima exação possível, esgotando todos os
recursos possíveis. Definitivamente, não se trata da hipótese prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
art. 497, I, do CPP.
E, como se sabe, o que anula o processo é a ausência de defesa
e isso, conforme já se disse, não ocorreu no caso dos autos.
Por outro lado, não há que se falar em nulidade no fato de ter
o M.M. Juiz ordenado a realização de prova antecipada quando decretou a
revelia do apelante, pois isso é legalmente permitido.
Ademais disso, a matéria restou preclusa uma vez que, quando
da apelação, isso não foi alegado nas razões recursais, de sorte que é
impossível reconhecê-la agora, já que a eventual nulidade é relativa.
Também à tese de nulidade dos reconhecimentos fotográficos
realizados não merece acolhida
Conforme bem pontuado já no julgamento do recurso em
sentido, são aceitos todos os meios de prova lícitos no processo penal,
ainda que não haja precisão normativa expressa. Assim, inexistindo
ilicitude no meio utilizado para obtenção da prova, deve esta ser apreciada
pelo juízo natural da causa em conjunto com os demais elementos
probatórios
amealhados
nos
autos.
E,
conforme
entendimento
jurisprudencial prevalente, o art. 226 do CPP, muito embora estabeleça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
forma pela qual deve ser realizado o reconhecimento, é antes uma
recomendação, sequer configurando nulidade a plena observância da forma
nele estabelecida. Aplica-se, in casu, o princípio do pas de nullité sans
grief, consagrado no art. 563 do CPP.
Superadas as teses de nulidade suscitadas pela defesa, passa-se
à análise dos pedidos subsidiários.
A redução mínima em relação ao crime tentado será mantida
porque, conforme consta do v. Acórdão, a tentativa foi cruenta (a vítima
foi atingida por três disparos na perna), o que denota momento avançado
do iter criminis.
Também argumenta o douto defensor que deveria ter sido
reconhecida, na espécie, a hipótese de concurso formal e não continuidade
delitiva como o foi.
O pedido é de impossível atendimento, pois foram duas as
condutas do peticionário, primeiro disparando contra a vítima fatal e,
imediatamente, contra a vítima sobrevivente, sendo, pois hipótese de
continuidade delitiva, como foi bem reconhecido.
Aliás, essa questão já foi decidida quando do julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
apelação, tendo a r. decisão de segundo grau reconhecido a ocorrência da
continuidade delitiva entre os dois crimes, embora mantendo a mesma
pena adotada na r. sentença.
Enfim, nada há que se alterar na r. decisão revidenda.
III Ante o exposto, indefere-se a presente revisão criminal.
João Morenghi
Relator
jm/mm